Tribunal: TJDFT
Processo: 0726626-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. INCABÍVEL. RESPONSABILIDADE AFASTADA EM SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A prolação de sentença que julga improcedentes os pedidos formulados contra o sócio da empresa e que não foi impugnada pela parte acarreta a preclusão da questão.
2. Não é cabível ao exequente obter no cumprimento provisório de sentença o redirecionamento da execução forçada em desfavor de sócio da empresa que não assumiu no distrato social a responsabilidade pelo passivo deixado pela sociedade extinta e que teve sua responsabilidade pelos atos da empresa executada afastada em sentença.
3. A sentença proferida na ação de conhecimento faz coisa julgada e obriga tão somente as partes que de fato compuseram a lide, não servindo para atribuir obrigações a terceiros.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.